Tribunal: TJDFT
Processo: 0019011-63.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019011-63.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JANDUI FARIAS MENDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Reitere-se o ofício ID 15044812. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios